Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701063-11.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE JESUS ALVES PEREIRA CAMARA JUNIOR APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 58861092). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 63030365. Após o julgamento, o apelante apresentou petição com proposta de acordo para pagamento do valor por ele devido e requereu a intimação da apelada para que se manifeste acerca da transação ofertada (ID 65224054 e 65224055). Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)